Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS PERCEBIDOS POR SERVIDORA PÚBLICA. ALIENAÇÃO MENTAL (ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1998) COMPROVADA. TERMO A QUO PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DATA DA APOSENTADORIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STJ, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1.037 - REsp n. 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 4/8/2020), assentou a tese de que a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988 contempla apenas os servidores em inatividade. No STF, a constitucionalidade da referida disposição, no que prevê a inatividade para a concessão da isenção, foi afirmada no julgamento da ADI no 6.025/DF.
2. A concessão da isenção de imposto de renda (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998 c/c art. 35, § 4o, do Decreto no 9.580/2018) pressupõe que o servidor esteja em inatividade, não sendo possível que o usufruto do benefício fiscal em questão retroaja à data da comprovação da doença nas situações em que isso tiver ocorrido quando o servidor ainda se encontrava em atividade. É dizer, embora a concessão da isenção de imposto de renda deva ocorrer a partir da data da comprovação da doença, não poderá retroagir para alcançar remunerações que o servidor beneficiário percebeu enquanto esteve na ativa, uma vez que a inatividade é exigência legal estabelecida para gozar da benesse fiscal vindicada.
3. Configurando-se a sucumbência mínima da autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), apenas os réus devem arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.